Tribunal: TJDFT
Processo: 0715584-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 3.830/2006. TEMA 796 DO STF. TEMA 905 STJ. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. SELIC. TERMO INCIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que, na ação de repetição de indébito tributário, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer a imunidade tributária em relação à transferência dos imóveis objetos da presente ação para fins de integralização do capital social da autora, afastando a exigência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, determinando a restituição dos valores pagos a esse título, no valor de R$ 26.646,92.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 75701696).
3. Na origem a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de repetição de indébito tributário. Informou que a empresa foi constituída no mês 09/2019, tendo como objeto social: compra, venda e aluguel de imóveis próprios, construção, reformas e incorporação de empreendimentos imobiliários. Noticiou que em 12/06/2024 o capital social da empresa foi aumentado de R$ 556.000,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil reais) para R$ 1.071.000,00 (um milhão e setenta e um mil reais) mediante integralização em dinheiro e em bens imóveis. Apontou que em razão da aquisição dos imóveis foi lançado e pago ITBI; no entanto o recolhimento foi indevido, devendo o valor ser-lhe restituído. Defendeu a aplicação da regra de imunidade do ITBI ao caso dos autos, posto tratar-se de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito.
4. Em suas razões recursais, o DF alegou que a CF/88 não estabelece imunidade tributária irrestrita nas hipóteses de integralização de capital social, somente nos casos de transmissões decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Afirmou que não se aplica a imunidade quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de imóveis. Consignou que o objeto social da empresa requerente é a compra, venda e locação de imóveis próprios, construção, reforma e incorporação de empreendimentos imobiliários - atividades que se enquadram exatamente na exceção constitucional, o que afasta a incidência da imunidade tributária. Defendeu a não aplicabilidade do Tema 796 do STF e a aplicabilidade do Tema 1348 do STF, pendente de julgamento. Frisou que, na hipótese de determinação de restituição dos valores pagos, os juros moratórios devem incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença. Requereu seja reformada a sentença para que seja declarada a legitimidade de cobrança do tributo ou, subsidiariamente, para impor a correção monetária do débito repetível somente após o trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) imunidade tributária do ITBI em favor das pessoas jurídicas que adquirem bens imóveis para integralização do seu capital social e; (ii) o termo inicial da atualização do indébito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A empresa recorrida é sociedade limitada que tem como objeto social a administração, aluguel, compra e venda de imóveis próprios (ID 75701662). De acordo com os documentos de ID 75700902, promoveu a incorporação ao seu patrimônio em realização de capital social de 5 imóveis situados na Quadra 915, SGA/Sul.
7. O fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel no competente ofício de registro de imóveis. O art. 156, § 2o da Constituição Federal estabelece que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
8. O art. 3o, §1o, da Lei Distrital no 3.830/2006 não reconhece a imunidade nas transmissões ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a compra e venda de bens imóveis e seus direitos reais, a locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil.
9. O Conselho Especial do TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0705115- 03.2021.8.07.0018 e com suporte no Tema 796 pelo STF, fixou que a transmissão de bens imóveis para integralização do capital social da pessoa jurídica é hipótese incondicionada de imunidade tributária, com a ressalva de que não alcança o valor dos bens que eventualmente excederem o limite do capital social a ser integralizado. O entendimento do Conselho Especial é no sentido de que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto. Nesse sentido: Acórdão 1807927, 0726979-35.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024; Acórdão 1796048, 07269585920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023; Acórdão 1787693, 07269897920238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. O Tema 1348 do STF ainda não foi julgado e inexiste ordem da Suprema Corte de suspensão dos processos que tratam sobre o tema, sendo a hipótese de observância ao julgado vinculante em vigor, qual seja, o incidente de arguição de inconstitucionalidade retromencionado.
10. Ressalte-se que os valores dos bens não excedem o capital social a ser integralizado, conforme se pode observar do contrato social e documentos que comprovam os preços dos imóveis lançados pela Fazenda Pública por meio da Secretaria de Estado e Economia (ID 75700903). Portanto, a se considerar que a atividade preponderante da sociedade não é requisito para o reconhecimento da imunidade do imposto, impõe-se a restituição do ITBI pago pela recorrente em razão da integralização de imóveis em seu capital social.
11. O Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". No caso em exame, sendo reconhecido o direito do contribuinte à restituição do ITBI pago indevidamente, impõe-se que a atualização do indébito se dê de forma integral, a fim de recompor o efetivo prejuízo suportado. Deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária, contada desde a data do efetivo pagamento do tributo. Tal solução prestigia os princípios da isonomia e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração, garantindo ao contribuinte a restituição do exato montante indevidamente recolhido
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.